Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007524-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AK ARMERIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 32.471.406/0001-49 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (APELADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AK ARMERIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 32.471.406/0001-49 (APELANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONTA PROFISSIONAL EM REDE SOCIAL.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

REATIVAÇÃO.
ALEGA
DA
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
VIABILIDADE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença
proferida
nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
.

A sentença determinou o restabelecimento da conta de Instagram “
akarmeria
” e condenou a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00
por danos morais.

O
requerido
sustenta a impossibilidade técnica de reativar a conta, por suposta violação aos Termos de Uso da plataforma, e requer a reforma integral da sentença.

A
autora
, em recurso adesivo, busca a
majoração da indenização
para
R$ 5.000,00
, mantendo-se os demais termos da
sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão
:

(i) definir se há impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de restabelecer a conta “
akarmeria
”, com a consequente conversão da obrigação em perdas e danos;

(
ii
) determinar se é devida a indenização por danos morais e, sendo, o valor adequado ao caso
concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a impossibilidade técnica de restabelecimento da conta incumbe ao provedor, nos termos do
art. 373, II, do CPC
; a ausência de prova específica sobre a alegada exclusão definitiva da conta afasta o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A mera alegação genérica de violação aos Termos de Uso não constitui justificativa idônea para a desativação de conta comercial, impondo-se à plataforma demonstrar concretamente a infração que ensejou a suspensão.

A exclusão abrupta e injustificada de conta profissional em rede social utilizada para fins comerciais caracteriza
falha na prestação do serviço

e

abuso de direito
, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

A conduta da plataforma ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a imagem e a reputação empresarial da autora, configurando dano moral indenizável.

Diante da alegação não impugnada de exclusão definitiva da conta, admite-se a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, conforme o
art. 499 do CPC
, a serem apurados em liquidação de sentença.

O valor da indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza profissional da conta e os prejuízos à atividade comercial, sendo adequada a
majoração para R$ 5.000,00
.

A responsabilidade pelo ajuizamento da ação decorre da conduta da ré, que não solucionou a questão administrativamente, legitimando sua condenação em honorários
sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Recurso adesivo provido
para majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicação responde civilmente pela exclusão injustificada de conta profissional quando não comprova a violação dos Termos de Uso que teria motivado a medida.

A alegação genérica de impossibilidade técnica não afasta o dever de reparar, admitindo-se, contudo, a conversão da obrigação específica em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

A desativação indevida de perfil comercial em rede social causa dano moral indenizável, especialmente quando compromete a imagem e a atividade econômica do titular.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo a compensar o prejuízo e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
,
arts
. 1º, IV, e 170;
CPC
,
arts
. 373, II, 497 e 499;
CC
,
arts
. 186 e 927;
Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
, art. 2º, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1043984-76.2021.8.11.0041
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2023, DJE 22.07.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1007524-56.2022.8.11.0041

FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA E OUTRO (s)
X
AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,

nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgênc
ia c/c indenização por danos morais
,
ajuizada por
AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

A sentença determinou que a requerida restabelecesse, no prazo de 15 dias, o controle total da conta de Instagram "
akarmeria
" à autora, condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o Facebook Brasil sustenta que a conta "
akarmeria
" não foi localizada, tendo sido possivelmente permanentemente deletada por violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, sendo impossível sua restauração
.

Afirma
que as políticas de utilização do serviço Instagram são mantidas para garantir regras básicas de convivência, sem representar censura ou restrição à liberdade de expressão
.

Alega
que a determinação judicial para restabelecer a conta representa afronta à livre iniciativa e ao princípio de que ninguém é obrigado a permanecer contratado, violando os
arts
. 1º, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2º, V da Lei 12.965/2014
.

Aduz
a impossibilidade técnica de reativação da conta, configurando obrigação impossível nos termos dos artigos 497 e 499 do CPC; subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, desde que comprovado o prejuízo
.

Defende
o descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor e pela inexistência de ato ilícito, tendo agido
em exercício regular de direito, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou
,
eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, alega
a impossibilidade de condenação em sucumbência,
ao argumento de que
não deu causa
ao ajuizamento da
ação.

Por sua vez, a AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
em
recurso adesivo p
ostula pela
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos recursos apresentadas às
id’s
. de n. 318093400 e 326152380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos recorrentes se entrelaçam.

Na hipótese, a requerente, empresa especializada em customização, manutenção, reparos e restauração de armas de fogo, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
em desfavor de Facebook Serviços
On

Line
do Brasil Ltda, narrando que
utilizava a plataforma Instagram para divulgar seus serviços através da conta "
akarmeria
", que possuía aproximadamente 5.715 seguidores.

Disse
que, a partir de setembro de 2021, suas publicações começaram a ser censuradas e removidas unilateralmente pela ré, até que, em março de 2022, sua conta foi suspensa/desativada por suposta infração às diretrizes da plataforma, tornando-se inacessível.

Falou que tentou
obter esclarecimentos e reestabelecer as funcionalidades da conta através de pedidos administrativos
, porém, sem sucesso
.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à alegada impossibilidade de reativação da conta, s
em razão
o
apelante.

Isso
porque, o Facebook Brasil não comprovou de forma inequívoca a impossibilidade técnica alegada,
se
limitando a afirmar genericamente que "não foi encontrado nenhum resultado para
vanity
fornecida" e que "isso acontece quando a conta foi permanentemente deletada ou a
vanity
possui erro de digitação".

Não há nos autos qualquer documento técnico ou laudo que demonstre a efetiva impossibilidade de recuperação da conta ou dos dados nela contidos. Sendo o Facebook/Instagram uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com vasto conhecimento e recursos tecnológicos, causa estranheza a alegação de impossibilidade técnica sem a devida comprovação.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta quais diretrizes ou termos de uso teriam sido violados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas sobre as políticas da plataforma, sem especificar qual conduta da autora teria ensejado a exclusão definitiva de sua conta.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA – TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA – ACESSO NÃO RESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE EVENTUAL INFRAÇÃO PRATICADA PELO USUÁRIO – USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE MARKETING – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil, conforme se verificou na espécie.

A ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, que é vinculada a outras 21 (vinte e uma) contas comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.

A suspensão da página pessoal que gerencia as demais, sem qualquer motivação específica, aliada à desídia da apelante em restabelecer o serviço, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a reputação do demandante perante seus clientes.

Comprovada a movimentação indevida realizada na carteira digital, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

(N.U 1043984-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2023,
Publicado
no DJE 22/07/2023)

Contudo, considerando a informação trazida pelo apelante de que a conta foi permanentemente deletada - fato que, embora não comprovado tecnicamente, não foi especificamente impugnado pela apelada em suas contrarrazões - e a possibilidade de que o cumprimento da obrigação de fazer se torne efetivamente impossível, entendo cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Tal conversão, no entanto, não implica em afastamento da responsabilidade do apelante, mas apenas na substituição da obrigação específica por seu equivalente pecuniário, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante liquidação.

Relativamente ao dano moral, objeto de irresignação recursal, mais uma vez, sem razão a apelante.

Restou demonstrado nos autos que a conta da apelada foi desativada de forma abrupta e sem justificativa concreta, impossibilitando-a de acessar seu perfil profissional com mais de 5.715 seguidores, utilizado para divulgação de seus serviços e contato com clientes.

A desativação injustificada da conta, sem prévia notificação específica ou oportunidade de defesa, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando que a conta era utilizada profissionalmente pela apelada.

O apelante não logrou êxito em comprovar que a apelada tenha efetivamente violado os termos de uso da plataforma, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Limitou-se a alegações genéricas sobre as políticas do Instagram, sem demonstrar qual conduta específica da autora teria ensejado a exclusão de sua conta.

Nesse contexto, a conduta do apelante configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor da indenização,
considerando a natureza da ofensa, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00)
se mostra insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido pela autora e para desestimular a reiteração da conduta pela ré.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a autora é pessoa jurídica que utilizava a conta para fins comerciais, e que a desativação injustificada da conta causou evidente prejuízo à sua atividade empresarial e à sua imagem perante clientes e parceiros comerciais, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, verifica-se que o Facebook Brasil quem deu causa à propositura da ação ao desativar injustificadamente a conta da apelada e não resolver administrativamente a questão, mesmo após as tentativas da autora.

Desse modo, aplicando-se o princípio da causalidade, é devida a condenação do
Facebook Brasil
ao pagame
nto dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo Facebook,
apenas para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso adesivo da AK Armeria Serviços e Manutenções Ltda
.
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025